Tribunal: TJDFT
Processo: 0703609-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REVELIA. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. NÃO ADMISSÃO DE RETROCESSO PROCEDIMENTAL.

1. A revelia não impede o réu de produzir prova que lhe compete. A intervenção tardia, deve respeitar as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental. Nesse sentido, dispõe o parágrafo único do artigo 346 do CPC.

2. A decretação de revelia possui como efeito material a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora. Processualmente, a revelia acarreta a fluidez dos prazos contra o revel a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial, além da possibilidade de intervenção do réu no processo em qualquer fase, mas recebendo-o no estado em que a lide se encontrar.

3. Apelação conhecida e não provida.